Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Processo : 0705416-33.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 149805592 dos autos n. 0701213-71.2023.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência requerida em ação de conhecimento, inviabilizando a matrícula do autor, aqui agravante, no Programa de Residência ofertado por uma das agravadas. Eis o teor da decisão agravada: Cuida-se de ação de conhecimento deduzido por OTÁVIO MAURÍCIO SILVA em face do FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS e OUTROS, postulando concedida a tutela de urgência, inaudita altera pars, para que (i) os réus, em especial o 1o réu, viabilizem a MATRÍCULA do Autor no Programa de Residência antes do dia 17 de fevereiro de 2023, a fim de garantir-lhe, desde já, o direito de iniciar seus estudos já neste primeiro semestre de 2023; (ii) Subsidiariamente, caso o pedido venha a não ser apreciado até o dia 17 de fevereiro, seja assegurado ao Autor o direito de se matricular no Programa de Residência ainda que fora do período ordinário de matrículas; (iii) Alternativamente, caso não se entenda pela concessão das medidas acima explicitadas, seja determinado à FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – vinculada ao Distrito Federal - a RESERVA de vaga do requerente no Programa de Residência em comento, especificamente, a vaga de Pediatria junto ao Hospital Regional do Sobradinho; (iv) Caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de intimar a banca requerida antes de apreciar as medidas acima explicitadas, seja determinado a SUSPENSÃO da CONVOCAÇÃO e da EFETIVAÇÃO DAS MATRÍCULAS das duas candidatas aprovadas no que tange, especificamente, a vaga de Pediatria junto ao Hospital Regional do Sobradinho, até que a banca requerida apresente as devidas informações tendentes a justificar a retificação da nota atribuída ao Autor, pelas razões de fato e de direito anteriormente expostas. Esclarece que se inscreveu no Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), nos termos do Edital Normativo n.° 01 – RM/SES- DF/2023, DOC No. 01, publicado em 18 de outubro de 2022, concorrendo a uma vaga na residência médica para a especialidade de Pediatria, para a unidade do Hospital Regional de Sobradinho (HRS), que disponibiliza 5 (cinco) vagas. Afirma que, realizada a prova objetiva, o Autor alcançou 72.00 (setenta e dois) pontos, conforme Resultado Preliminar, e para a fase de Análise Curricular, o Autor alcançou 3.00 (três) pontos, conforme Resultado Preliminar, totalizando a 75 (setenta e cinco) de pontuação. Assevera que discorda profusamente da nota apontada a título de Análise Curricular, tendo em vista os inúmeros certificados, artigos, e diplomas enviados, o Requerente apresentou Recurso para 1a Requerida, demonstrando que seguindo os critérios do instrumento convocatório a nota apontada a título de Análise Curricular, saltaria de 3 (três) pontos para 8 (oito) pontos; que, no entanto, curiosamente, a banca examinadora não acolheu os argumentos do Requerente, e sedimentou a sua nota em 75 pontos, conforme faz prova Resultado Final do Processo Seletivo. (...) Verifico, em primeiro lugar, que a fundamentação jurídica do ato impugnado está em perfeita consonância com as exigências do Edital, conforme o item 11.18. Dos Documentos necessários à Comprovação do Currículo (ID 149673061 - Pág. 17/20), tudo em consonância com o princípio da vinculação ao edital. Passo à análise da questão fática, com o cuidado de não adentrar aos critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público ou no mérito de correção da prova, conforme precedente vinculante do STF. ssim, após detida análise da documentação apresentada pelo requerente para a banca examinadora, constato que efetivamente os documentos estão incompletos, faltando dados necessários exigidos no edital. Desta forma, não vislumbro ilegalidade flagrante ou abuso de direito. Além disso, os dois primeiros itens do pedido de tutela antecipada têm nítido caráter satisfativo, com razoável perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. O agravante reitera a ilegalidade no ato, sobretudo pelo fato de haver cumprido todos os requisitos editalícios para o recebimento da pontuação requerida. Relata que o caso diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal no RE 632.853 (Tema n.o 485), pois não busca a tutela jurisdicional para a substituição da banca examinadora. Destaca o periculum in mora, já que, “caso a demanda prossiga, e não haja a concessão da tutela antecipada, poderá o julgamento da demanda de Obrigação, ser inócua ao ora Agravante, ou seja, esvaziado da possibilidade prática de aferição de resultados positivos. Pois se chamados mais três pessoas para a vaga de Pediatria junto ao Hospital Regional do Sobradinho (HRS), restara perdido o direito perseguido pelo recorrente”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com vistas a se determinar a reserva de uma vaga de Pediatria junto ao Hospital Regional do Sobradinho (HRS) no programa de Residência. No mérito, requer a reforma da decisão e o recebimento da documentação para análise administrativa da prova de títulos. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, entretanto, sem prejuízo do contraditório para aclarar a viabilidade de exigir a disciplina na etapa discursiva, bem assim a real classificação da agravante mormente no deferimento da pontuação, necessário por cautela manter a agravante no certame a fim de melhor aferir se houve ilegalidade. Com efeito, em concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Relativamente à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Nada obstante, excepcionalmente é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, do mesmo modo que se mostra viável aferir eventual ilegalidade do ato administrativo praticado durante o certame. Nesse sentido, conforme também adverte o STJ, “em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital (STJ - AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 10.11.2016; AgInt no RMS 50.342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.9.2016; STF - RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)” (AgInt no RMS n. 66.574/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021). No caso, à luz de uma cognição sumária apropriada para o momento, verifico que o agravante apresentou diversos títulos, no intuito de auferir a pontuação prevista no edital. Em análise perfunctória, denota-se a probabilidade do direito alegado, em especial pela aparente compatibilidade das regras editalícias. A despeito de a resposta administrativa parecer fundamentada (id. 149675855 dos autos de origem), sopesando os interesses, reputo acertado o deferimento da tutela recursal, em virtude da documentação juntada. Cumpre ressaltar a inaplicabilidade da teoria do fato consumado porquanto a posse ou o exercício em cargo público, por força de decisão judicial de caráter provisório, não implica na manutenção, em definitivo, do candidato que não atende à exigência de prévia aprovação em concurso público, conforme previsto no art. 37, II, da Constituição da República. Nesse sentido, a tese firmada para o Tema 476 da repercussão geral: Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Ainda nessa direção, os precedentes no STJ: REsp n. 1.693.944/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018; RMS n. 65.401/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022. Pelo exposto, sem prejuízo de reavaliação após a contraminuta, defiro em parte a tutela provisória recursal apenas para assegurar a reserva de vaga de Pediatria junto ao Hospital Regional do Sobradinho (HRS), em referência ao Edital Normativo n. 01 – RM/SES- DF/2023 para o processo seletivo instaurado. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator